Tribunal: TJSP
Processo: 1025452-21.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve óbices ao registro do formal de partilha. A recorrente busca o registro do formal de partilha de imóvel atribuído exclusivamente a el, esposa,a em separação consensual, apesar de uma série de atos de decretação de indisponibilidade de bens contra seu

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve óbices ao registro do formal de partilha. A recorrente busca o registro do formal de partilha de imóvel atribuído exclusivamente a el, esposa,a em separação consensual, apesar de uma série de atos de decretação de indisponibilidade de bens contra seu ex-marido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o registro do formal de partilha do imóvel, considerando as restrições de indisponibilidade inscritas na matrícula após a homologação da partilha.
III. Razões de Decidir
3. A indisponibilidade de bens inviabiliza o registro de títulos que impliquem alienação voluntária do imóvel, que a partilha tenha sido homologada antes da decretação de indisponibilidade.
4. A exigência de apresentação de certidão de casamento atualizada deve ser afastada, pois o estado civil atual dos ex-cônjuges não é relevante para o ato de registro pretendido.
5. Desnecessária a apresentação de declaração de ITCMD, pois a Fazenda Estadual se manifestou expressamente no processo de divórcio no sentido de que não se opunha ao registro da partilha.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A indisponibilidade de bens impede o registro de formal de partilha, mesmo que homologada anteriormente 2. A apresentação de certidão de casamento atualizada é desnecessária para o registro do formal de partilha.
Jurisprudência Citada:
- CSM/SP, Apelação no 1000600-21.2022.8.26.0426, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 03/05/2024.
- CSM/SP, Apelação no 0000884-32.2015.8.26.0025, Rel. Des. Manoel de Queiroz Pereira Calças, j. 25/02/2016.
- Apelação no 9000017-44.2013.8.26.0577, Rel. Des. Elliot Akel, j. 30/07/2015.